Tribunal: TJES
Processo: 5005230-07.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005230-07.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CARNAÚBA - ALA A
AGRAVADO: ANDERSON NUNES DE SOUZA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
,
com pedido de
atribuição de efeito suspensivo
,
interposto

p
o
r

Condomínio do Edifício Carnaúba – Ala A

contra

a
decisão
proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Cível
de
Vila Velha
/ES,
comarca da capital
,
que,
em

Ação de

Execução de Título Extrajudicial
,
proposta pel
o
agravante
em face d
e

Anderson Nunes de Souza
,
in
deferiu o benefício de gratuidade de justiça.

Em
razões recursais (
evento
n°
1671516
),
sustenta
o
agravante
, em síntese,
que:
(i)

não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais
;
(ii)

muitos condôminos
encontram-se
inadimplentes
;
(iii)
as despesas ordinárias são maiores
do
que

sua arrecadação mensal.

Na
decisão preliminar deste agravo,
deferi o
pedido de efeito suspensivo,
para que
fosse
obstado o cancelamento da distribuição d
a ação
de execução
ajuizada
pel
a
agravant
e

(
processo nº 5008036-07.2021.8.08.0035
), à
míngua
d
e
recolhimento das custas processuais no prazo assinalado pel
o juízo
, até o julgamento do presente recurso em caráter definitivo.

Em que pese devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Condomínio do Edifício Carnaúba – Ala A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, comarca da capital, que, em

Ação de

Execução de Título Extrajudicial
, proposta pelo agravante em face de
Anderson Nunes de Souza
, indeferiu o benefício de gratuidade de justiça.

Em razões recursais (evento n° 1671516), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais;
(ii)
muitos condôminos encontram-se inadimplentes;
(iii)
as despesas ordinárias são maiores do que sua arrecadação mensal.

Na decisão preliminar deste agravo, deferi o pedido de efeito suspensivo, para que fosse obstado o cancelamento da distribuição da ação de execução ajuizada pela agravante (
processo nº 5008036-07.2021.8.08.0035
), à míngua de recolhimento das custas processuais no prazo assinalado pelo juízo, até o julgamento do presente recurso em caráter definitivo.

Em que pese devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

Resume-se a pretensão da agravante à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ante o seu indeferimento pelo Juízo de primeiro grau por meio da decisão hostilizada.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado.

De fato, o estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50, e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102), tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio.

Deveras, como método de recomposição material do princípio da igualdade no âmbito do processo, a fim de torná-lo democrático e acessível a todos, com paridade de armas, a concessão da assistência judiciária gratuita pressupõe a disparidade entre os indivíduos dela beneficiários e o restante da população, traduzida exatamente nessa impossibilidade de arcar com os custos da demanda sem prejuízo de sua própria mantença.

Ou seja, na hipossuficiência financeira é que se encontra radicado o critério eleito constitucionalmente para legitimar que o tratamento normativo diferenciado no âmbito processual encontre abrigo no primado da igualdade ínsito à noção de república.

E muito embora nossa legislação processual civil não indique o conceito de insuficiência de recursos, ela paramenta o julgador com a prerrogativa de sindicar as vicissitudes do caso concreto, averiguando se estão presentes as condições de deferimento da medida.

Na específica situação retratada nestes autos, por não se tratar de pessoa natural, o entendimento é pacificado quanto a possibilidade da concessão do beneplácito, vide súmula 481 do STJ
1
. No entanto, exige-se comprovação da alegada hipossuficiência para fazer jus

ao benefício, senão vejamos:

[...] GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. SÚMULA 481/STJ. [...]

1. O v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.

2. A indicação de ofensa a súmula não enseja a abertura do recurso especial, por não se enquadrar no conceito de lei previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal.

3.
A col. Corte Especial, dirimindo divergência no âmbito deste Tribunal Superior, concluiu que o benefício da gratuidade da justiça somente pode ser concedido a pessoa jurídica, independentemente de ser ou não de fins lucrativos, se esta comprovar que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades.

4. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Súmula 481/STJ).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp 901.452/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017)

Este egrégio Tribunal vem trilhando o mesmo entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania:

AGRAVO DE INSTRUMENTO PESSOA JURÍDICA PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA (SUFICIENTE) EXIGÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR 481/STJ PARA A PESSOA JURÍDICA BENESSE DEFERIDA RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que o benefício de assistência judiciária gratuita só será concedido à pessoa jurídica quando comprovada, efetivamente, a impossibilidade de arcar com as custas e as despesas processuais, não sendo suficiente, para tanto, a simples juntada da declaração de pobreza.

2. Hipótese em que a hipossuficiência da agravante foi comprovada a contento, já que demonstrado que se encontra inativa desde o ano de 2016, o que, no entendimento da jurisprudência deste eg. TJES, é capaz de demonstrar a ausência de recebimento de valores pela sociedade empresária e, consequentemente, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

3. Considerando o acervo probatório colacionado aos autos e a ausência de impugnação pelo agravado, não há como afastar a incapacidade financeira da agravante de arcar com as despesas dos processos originários bem como deste recurso, o que é suficiente para lhe conceder a benesse pleiteada.

4. Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189009764, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020)

No caso específico dos autos, o agravante, no intuito de comprovar a sua miserabilidade, acostou os seguintes documentos:

(
1
)

Cópia do balancete anual (Id n° 1671703);

(
2
)

Cópias dos fluxos de caixa referente aos meses de maio, junho e julho de 2021 (Id n° 1671702; 1671701; 1671700)

(
3
)
Relatório de Inadimplência dos condôminos (Id n° 167171699);

(
4
)
Cópia dos débitos do condomínio com a CESAN (Id n° 1671714);

(
5
)
Relatório de inadimplência do condomínio com a administradora “Marco Condominial” (Id n° 1671713).

Do que se depreende dos documentos acima listados, é possível constatar que o
Condomínio

do edifício Carnaúba – Ala A,
encontra-se em uma situação de grande dispêndio financeiro, na medida em que esse acostou aos autos a sua conjuntura pecuniária no período de maio de 2020 a abril de 2021, onde é possível verificar um quadro de carência de lucro efetivo decorrente da inadimplência dos condôminos no aporte de R$ 54.063,76 (cinquenta e quatro mil e sessenta e três reais e setenta e seis centavos), conforme relatório de evento n° 167171699.

Não fosse o bastante, a própria ação originária que deu ensejo a este agravo de instrumento corrobora com a suscitada inadimplência, uma vez se tratar de ação de execução em face de um dos condôminos inadimplentes, o qual, de acordo com o documento de evento n° 167171699, fls. 04/07, possui um débito de R$ 9.485,66 (nove mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos).

Por derradeiro, também consta nos registros arrolados em evento n° 1671713 e 1671714 que o agravante se encontra em situação de endividamento na monta de R$ 11.550,56 (onze mil, quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos).

Nessa trilha, entendo que o agravante preenche os pressupostos necessários à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, porquanto não me parece poder arcar com as despesas processuais.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e
dou-lhe provimento
, a fim de conceder à empresa agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto!

1
Súmula 481, STJ:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita

a pessoa jurídica

com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanha.

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

DECISÃO
QUE
INDEFERIU
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
CONDOMÍNIO
. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
MISERABILIDADE COMPROVADA.

RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO
.

1)
O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50, e também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102), tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio.

2
)
Na específica situação retratada nestes autos, por não se tratar de pessoa natural, o entendimento é pacificado quanto a possibilidade da concessão do beneplácito, vide súmula 481 do STJ, desde que devidamente demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

3)
Do que se depreende dos documentos acostados nos autos, é possível constatar que o condomínio agravante encontra-se em situação de dispêndio financeiro, cujas condições se demonstram incompatíveis com a capacidade de vir a arcar com as despesas processuais.

4
)
Recurso conhecido e provido para conceder ao agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.